Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708553-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, A. A. S., B. V. A. D. Q., D. M. F. A., V. H. A. L. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA APELADO: A. A. S., B. V. A. D. Q., D. M. F. A., V. H. A. L. D. J., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA DECISÃO Os apelantes Alisson Artiagas Soares e outros requerem a inclusão do processo em pauta presencial ou por videoconferência, para que seja feita a sustentação oral (ID 41267002). A Portaria GPR no 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais, estabelece que a parte que deseje sustentar oralmente ou assistir ao julgamento deve peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial até o horário de abertura da Sessão Virtual (art. 4o, III, §§ 1o e 2o). No caso, os autos foram incluídos na 37a Sessão Ordinária Virtual, iniciada em 10 de novembro de 2022 às 13h30, e o pedido de sustentação oral somente foi protocolado em 14 de novembro de 2022. O deferimento do pedido ensejaria a violação ao princípio da isonomia. Assim, indefiro o pedido de inclusão em pauta presencial formulado intempestivamente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator